Tribunal: TJSP
Processo: 1029872-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347553
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029872-76.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CLAUDIO
RODRIGUES
BARBOSA,
é
apelada/apelante
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da requerida e deram provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029872-76.2019.8.26.0002 -Voto no 43671
2
Apelação no 1029872-76.2019.8.26.0002
Apelante: Cláudio Rodrigues Barbosa e Aerovias Del
Continente Americano S/A Avianca
Apelado: Os mesmos
Comarca: São Paulo
Voto no 43671
Ementa:
Ação
indenizatória
por
danos
morais.
Cancelamento de voo. Falha na prestação dos serviços.
Legitimidade passiva da ré caracterizada. Danos morais
comprovados. Valor da indenização por danos morais
majorado. Recurso da ré improvido, e provido o recurso
do autor.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a ré ao
pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais
(fls. 199/203). Apelam ambas as partes, procurando alterar o
resultado do julgamento. Os recursos foram processados com as
formalidades legais.
É o relatório.
Em seu apelo, o autor aduz que sofreu transtornos
em sua viagem aérea, pois chegou ao destino com mais de 16 horas
de atraso em relação ao originalmente contratado.
Sustentou que embarcou na aeronave às 21:00h em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029872-76.2019.8.26.0002 -Voto no 43671
3
Cuiabá e, após 1:30h aguardando, o comandante informou que o
voo seria cancelado por problemas técnicos.
Asseverou que teve de pernoitar no saguão comum
do aeroporto, sem qualquer assistência da requerida. Ademais, o
novo voo fornecido pela ré incluía uma escala em Brasília, sendo
que o voo originalmente contratado era direto para São Paulo.
Salientou que, se tivesse sido respeitado o contrato,
teria saído de Cuiabá às 21:35h do dia 25/01/2019, e chegaria a
Guarulhos às 23:55h do mesmo dia.
Porém, em razão dos fatos, saiu de Cuiabá às
09:10h do dia 26/01/2019, chegou a Brasília às 10:50h, tendo que
aguardar até as 14:35h para somente então chegar ao destino às
16:37h do dia 26/01/2019.
Acrescentou que acabou perdendo a carona que
receberia no aeroporto de Guarulhos, e teve de arcar com as
despesas para seguir até sua residência.
Diante de todo o exposto, requereu a majoração do
valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
Recorreu
também
a
companhia
aérea,
argumentando que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo,
aduzindo que a Aerovias del Continente Americano S/A é uma
sociedade estrangeira com estabelecimento no Brasil que opera
apenas voos internacionais e não opera a rota doméstica realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029872-76.2019.8.26.0002 -Voto no 43671
4
pelo Recorrido. Afirmou que os problemas reclamados na inicial são
de responsabilidade da Companhia Aérea Oceanair.
Assinalou que "A Oceanair Linhas Aéreas S/A -
'Avianca' firmou TÃO SOMENTE com a Aerovias Del Continente
Americano S/A um Contrato de Licença de Uso da marca
AVIANCA, conforme demonstra o documento anexado na defesa
('uso da marca'), mas com ela não pode ser confundida do ponto de
vista societário" (fls. 226). Apresentou dois julgados favoráveis à
tese de ilegitimidade passiva (fls. 241/255).
Quanto ao mérito, impugnou a ocorrência de danos
morais bem como o valor da indenização fixado em primeiro grau.
Pois bem.
Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva,
é certo que esta C. Câmara já proferiu acórdão em que foi mantido o
reconhecimento da ilegitimidade da Aerovias (fls. 248/255).
Porém, observe-se que, no caso em tela, todos os
documentos juntados à petição inicial ostentam o nome "Avianca"
ou "Avianca Brazil", de modo que não se poderia impor ao
consumidor fazer distinção entre os CNPJs da empresa apelante e da
Oceanair.
A distinção entre as referidas empresas não se
mostrou visível ao mercado consumidor, ressaltando-se que os
bilhetes apenas informam o nome "Avianca" (vide documentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029872-76.2019.8.26.0002 -Voto no 43671
5
fls. 16, 17, 21 e 22).
Destarte, mostrou-se acertada a aplicação da teoria
da aparência neste feito, posto que, perante o consumidor, a ré
Aerovias e a Oceanair integram o mesmo grupo econômico,
respondendo solidariamente por eventuais danos causados ao
passageiro durante o contrato de transporte.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação indenizatória de danos
morais. Atraso em voo internacional que causou perda de conexão e
chegada com atraso de 23 horas. Alegação de problemas técnicos.
Assistência material prestada. Decisão de parcial procedência.
Legitimidade passiva da corré Oceanair, que faz parte do mesmo
grupo econômico Avianca. Responsabilidade solidária. Provimento.
Majoração do valor indenizatório fixado a título de danos morais
(R$ 3.000,00) para R$ 5.000,00 a fim de atender aos critérios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
bem
como
o
caráter
compensatório pelo abalo sofrido e inibitório da reiteração na má
prestação de serviços. Majoração da verba honorária. Descabimento
de fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11 do
novo Código de Processo Civil, já que cabível apenas nas hipóteses
de desprovimento ou não conhecimento do recurso. Recurso
parcialmente provido” (Apelação 1051300-48.2018.8.26.0100; Rel.
Des. Flávio Cunha da Silva; 38a Câmara de Direito Privado; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029872-76.2019.8.26.0002 -Voto no 43671
6
30/01/2019, grifos nossos).
“PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
DO
FEITO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA OCEANAIR LINHAS AÉREAS
S/A 'AVIANCA'. Suspensão das ações somente em fase executiva.
Demanda que discute, em face de conhecimento, crédito ainda
ilíquido. Ausência de trânsito em julgado. Preliminar repelida.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
RÉ
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE
AMERICANO S/A 'AVIANCA'. Aplicação da 'teoria da aparência'.
Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Preliminar
repelida. RESPONSABILDIADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. Voo nacional. Atraso
no voo e prestação deficiente de serviços. Chegada ao destino cerca
de oito horas depois do previsto para o voo inicialmente contratado.
Responsabilidade da Requerida. Indenização devida. Manutenção
do montante indenizatório e da distribuição da verba sucumbencial.
Recurso não provido” (Apelação 1051505-80.2018.8.26.0002; Rel.
Des. Mário de Oliveira; 38a Câmara de Direito Privado; j.
28/02/2019, grifos nossos).
"TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Ação
de indenização por danos morais. 1. Ilegitimidade passiva.
Inocorrência. Passagens e voucher de viagem expedidos em nome
da requerida Avianca. Não há como impor ao consumidor o
discernimento entre duas denominações e dois CNPJ. Aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029872-76.2019.8.26.0002 -Voto no 43671
7
teoria da aparência. 2. Atraso de mais de doze horas para o
embarque. Situação de indiscutível desconforto e aflição.
Indenização. Cabimento. Ação procedente. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1020496-66.2019.8.26.0002; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019, grifos nossos).
"Ação de indenização por danos morais e materiais.
Voo nacional. Cancelamento e atraso. Sentença de parcial
procedência. Apelação dos autores. Legitimidade da corré Aerovias
Del Continente Americano Avianca para figurar no polo passivo da
lide. Doutrina. Solidariedade. Precedentes TJSP. (...) Recurso
provido". (TJSP; Apelação Cível 1090976-03.2018.8.26.0100;
Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019, grifos
nossos).
Superada esta questão, restou patente o abalo moral
sofrido pelo autor no presente caso, mormente porque, diante do
cancelamento do voo, teve de pernoitar no saguão do aeroporto, sem
qualquer assistência da companhia aérea.
Ainda, o novo voo para o qual o requerente foi
realocado contava com uma conexão, prolongando ainda mais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029872-76.2019.8.26.0002 -Voto no 43671
8
chegada ao seu destino.
Assim, restou demonstrado o aborrecimento,
humilhação, constrangimento, irritação, sofrimento, revolta íntima,
tudo tipificando o dano moral que constitucionalmente é passível de
indenização, independentemente de qualquer prejuízo de natureza
patrimonial (artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal).
É que se "tem como conceito de dano moral o
prejuízo extrapatrimonial, o que fere o ego, a alma, os sentimentos,
a dor, pelo que não valores econômicos, mas suscetíveis de
reparação"(...). O que se repara é "o sofrimento, a emoção, o defeito
físico ou moral, em geral uma dolorosa sensação sentida pela
pessoa, atribuindo-se à palavra dor o mais amplo significado" (Vide
Augusto Zenun, Dano Moral e sua reparação, Forense, 1994, página
90).
Quanto ao valor da indenização por danos morais,
nota-se que não deve ser insignificante, haja vista que deve servir de
desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de
representar uma compensação pela humilhação e constrangimentos
indevidamente sofridos.
Por outro lado, a indenização não pode ser
arbitrada em patamar excessivo. Além disso, outros fatores como,
por exemplo, a situação econômica do réu, devem ser considerados
para se chegar ao patamar razoável e adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029872-76.2019.8.26.0002 -Voto no 43671
9
Desta feita, mostra-se razoável e adequado às
circunstâncias do caso concreto a fixação do quantum indenizatório
em R$ 10.000,00, por se tratar de valor mais compatível com o dano
sofrido pelo requerente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
requerida e dá-se provimento ao recurso do autor. Considerando que
os honorários advocatícios já foram arbitrados no patamar máximo,
não é cabível a aplicação da majoração prevista no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador